Tribunal: TJSP
Processo: 1012157-86.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LOTEAMENTO IRREGULAR – COMPETÊNCIA – Ação ajuizada em razão da verificação de irregularidades quanto ao uso e parcelamento do solo – Matéria tratada nos autos que, embora envolva questões atinentes ao meio ambiente, diz respeito, principalmente, à ordem urbanística e administrativa – Competência da Seção de Direito Público,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LOTEAMENTO IRREGULAR – COMPETÊNCIA – Ação ajuizada em razão da verificação de irregularidades quanto ao uso e parcelamento do solo – Matéria tratada nos autos que, embora envolva questões atinentes ao meio ambiente, diz respeito, principalmente, à ordem urbanística e administrativa – Competência da Seção de Direito Público, em suas 1a a 13a Câmaras – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa.